Tribunal: TJMT
Processo: 0014454-71.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014454-71.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLIPHTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 141.573.221-34 (EMBARGANTE), LUCIANO JEANRIE DA ROSA TIBALDI - CPF: 808.798.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 404.104.711-00 (EMBARGADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMARAM PARTE NESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1a. VOGAL; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CARLIPHTO GONÇALVES DA SILVA

EMBARGADO:
CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CAUSA MADURA - JULGAMENTO NESTA CORTE PARA, POR MAIORIA DOS MEMBROS, JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO - CONSTATAÇÃO - RECONHECIMENTO DOS VÍCIOS - ACLARAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO ACOLHIDO.

Se, constatado que o acórdão recorrido padece de omissão e obscuridade, devem ser acolhidos os aclaratórios para sanar os vícios de forma integrativa.-

R E L A T Ó R I O

CARLIPHTO GONÇALVES DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 121744980), objetivando sanar supostas omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 120052461, proferido no recurso de apelação cível

que interpôs, o qual, por maioria, nos termos do voto desta relatora (redatora designada), proveu seu recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais

e condenar o apelado/embargado
CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
ao pagamento das multas de trânsito lançadas em nome do autor após a data da venda do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suma, em suas razões recursais sustenta o embargante a existência de omissão, porquanto o v. acórdão deixou de apreciar o pedido para condenação do embargado ao pagamento dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório devido desde a data da venda do veículo, ocorrida em 23/09/2014.

Aduz ainda que o aresto embargado é obscuro quanto à transferência da pontuação contida na CNH do embargante, cujas infrações foram praticadas pelo embargado ou por terceiro após a entrega do veículo em 23/09/2014, assim como a transferência do veículo do nome do embargante, com o comunicado de venda às autoridades competentes.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões - ID no 128214179.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Com efeito, da análise do acórdão, forçoso considerar que razão assiste ao recorrente, incorrendo o
decisum
nos vícios apontados, de modo que passo a saneá-los, valendo-me, inicialmente, da transcrição do aresto embargado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLIPHTO GONÇALVES DA SILVA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
por si ajuizada em face de
CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA
que, reconhecendo a ausência de pressuposto processual, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

E ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça.

No julgamento do recurso, em sessão realizada em 15/12/21, a
e. relatora, desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao recurso para

reconhecer a legitimidade passiva do apelado, CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA
, em razão de o negócio dos autos - venda do veículo FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX - ter sido firmada originariamente entre o apelante e o apelado, tendo, inclusive, sido dada a quitação do veículo pelo valor de R$ 15.000,00, conforme ressai dos autos.

Assim, reconhecendo a douta relatora a legitimidade do demandado, entendendo estar a causa apta para imediato julgamento, a teor do art. 1.013 do CPC/15, passou-se ao julgamento do mérito da ação para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento principal de que a procuração outorgada pelo apelante ao apelado não estipulava prazo para a transferência do veículo, e é justamente nesse ponto, pedindo vênia à e. relatora, que ouso dela divergir.

Inicialmente, entendo necessário breve relato acerca do caso trazido à baila neste julgamento.

Sustenta o autor, ora apelante, que firmou em data de 23/09/14 com o requerido/apelado, contrato verbal de compra e venda do veículo MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2010, CHASSI No 9BD17206LA3500053, PLACA NJI-1394, RENAVAN 00135354633, pelo valor de R$ 15.000,00, valor este que teria sido devidamente adimplido com a tradição do automóvel ao apelado.

Narra, ainda, que no referido ato (23/09/14), outorgou procuração pública conferindo poderes específicos para o recorrido transferir o veículo para si ou para outrem, regularizando assim, a titularidade do automotor, conforme se vê do mandato acostado no ID no 106948973.

Em contestação apresentada no ID no 106948986, o requerido não nega o fato relatado pelo autor, apenas aduz em sua defesa a circunstância de que nada fora estipulado na procuração com relação a um prazo específico para a transferência, de modo que, a seu ver, cumpriu satisfatoriamente a obrigação, pois transferiu o domínio do veículo para terceiro, qual seja, JOÃO BATISTA CORDEIRO BISPO, em data de 07/05/15, conforme documentos ID no 106948989.

Diante disso, sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a transferência do veículo, bem como sua responsabilização por multas de trânsito, pagamento de IPVA e indenização por danos morais, ressaltando que o autor deveria propor a ação em face do novo titular.

Distribuída a ação, a liminar pleiteada fora indeferida e o feito teve regular processamento. A pedido das partes, em julgado antecipado da lide, a magistrada sentenciante acolheu a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo requerido na contestação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Pois bem
.

Do que se vê, a controvérsia entre os litigantes reside na questão acerca da necessidade de cláusula expressa no instrumento de procuração para constar o prazo para o outorgado/apelado providenciar a transferência da titularidade do veículo discutidos nestes autos.

Nesse sentido, o apelado alega que, inexistindo previsão que estabeleça limite de prazo para a transferência da titularidade do veículo adquirido e, tendo já providenciado sua alienação para o terceiro JOÃO BATISTA CORDEIRO BISPO quase um ano depois, em data de 07/05/15, portanto, antes do ajuizamento da ação, não há qualquer responsabilidade a ser-lhe imputada.

Por sua vez, o apelante sustenta que, em que pese, de fato, não tenha sido estabelecido prazo para a transferência do veículo na procuração conferida ao apelado, a legislação prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação da medida e o apelado só o fez ao final de quase 09 meses da transação.

Com efeito, conforme se observa da procuração pública constante do ID no 106948973, de fato, o outorgante/apelante não estabeleceu qualquer prazo para o procurador/apelado efetivar a transferência da titularidade do veículo.

Ocorre que o Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu artigo 123, I, §1o, o prazo de 30 (trinta) dias para o adquirente providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN, estipulando, inclusive, a aplicação de penalidade de multa (art. 233), senão vejamos:

Art. 123
. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 233
. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração - média;
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Penalidade - multa;
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Medida administrativa - remoção do veículo.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Deveras, consoante a legislação que rege a matéria, cabia ao apelado/comprador providenciar a transferência da titularidade do veículo, para si ou para outrem, no prazo determinado pela lei especial (30 dias) e, se não o fez, deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de sua inércia.

Assim, se realizou a alienação do veículo em
07/05/2015, como afirma,
deveria ter diligenciado junto ao novo adquirente para efetuar a troca da titularidade perante os órgãos oficiais de trânsito.

Não se mostra defensável que as infrações de trânsito ocorridas no período de 23/09/14 até a transmissão do veículo a terceiro ocorrida em 07/05/2015, conforme multas colacionadas no ID no 106948973 pag. 05 a 11, sejam imputadas ao vendedor, no caso, ao autor/apelante, pena de ensejar enriquecimento ilícito do apelado, em ofensa ao art. 884 do Código Civil,
verbis:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORES À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA PARTE AUTORA.

[...]

4. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo motocicleta YAMAHA/XTZN125E, ano 2003/2003, cor preta, placa JZS 9794 proposta por MEIRILENE GARCIA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT sob a alegação de que o bem móvel foi alienado a terceiro que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão de trânsito.
5. Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.
6. Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade
. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade. 7. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada.

8. No caso concreto, há provas da alienação do veículo, consoante oitiva de 03 (três) testemunhas em audiência e instrução (ID 11246990), sendo uma delas o próprio adquirente, Sr. Aparecido Santana Silva.

Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem em 2012, conforme alegado pela parte Autora, inexistia razão para manter a sua responsabilidade por quaisquer débitos incidentes sobre o veículo motocicleta posteriores a sua alienação.

9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso do ente estadual conhecido e improvido.

11. Recurso da parte Autora conhecido e provido.
(N.U 0002004-42.2015.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Desse modo, peço vênia à nobre relatora, mas entendo que deve o apelado ser condenado ao pagamento das multas decorrentes de infração de trânsito constantes no ID no 106948973 pag. 05 a 11, cujos valores deverão ser devidamente corrigidos, e acrescido de juros de mora desde seu respectivo vencimento.

Por fim, deve igualmente ser acolhido o apelo para a condenação do apelado em danos morais, diante do evidente prejuízo causado ao recorrente em razão das infrações de trânsito que geraram multas e perda de pontos na carteira de habilitação, mormente se se considerar a profissão por ele exercida, qual seja, motorista de caminhão.

Ademais, embora o apelado sustente ter realizado a alienação para terceiro em 07/05/2015, o recorrente noticia na petição de ID no 106948996, que ainda em novembro de 2016, foram lançadas multas por infração de trânsito em seu nome, gerando ainda mais danos ao recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA CONFIGURADA
– INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA E MULTAS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto à alienação do veículo, no entanto, as demandadas deixaram de promover a transferência junto ao órgão de trânsito. A inscrição do nome da autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se tratam de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
(N.U 1005299-85.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Todavia,
in casu
, de ser considerado também que, de certo modo, o recorrente contribuiu para o desfecho da forma como acontecera nos autos, porquanto a legislação prevê que compete ao proprietário do veículo a diligência de que, não havendo a transferência imediata da titularidade do automotor, ele próprio comunique aos órgãos oficiais a alienação realizada, senão vejamos:

Art. 134
. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Assim, com essas considerações, hei por bem arbitrar o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo bastante para promover a reparação pelos danos suportados pelo recorrente, sem, contudo, promover enriquecimento sem causa, bem como atende ao caráter pedagógico da medida no sentido de inibir novas condutas por parte do apelado.

De todo o exposto, pedindo vênia à douta relatora,
dou provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o apelado ao pagamento das multas de trânsito lançadas em nome do autor após a data da venda do veículo, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde cada incidência e ao pagamento de indenização por danos morais em valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Dos autos igualmente ressai que o autor/recorrente pugnou pela anulação da sentença e condenação do apelado a
“proceder à transferência do veículo para o seu nome ou para quem de direito, bem como à transferência das autuações de trânsito e pontos registrados em nome do Apelante, após a data da venda, débitos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e demais encargos para o Apelado, além do pagamento de indenização por danos morais”
ID no 106953958 pag. 16.

Desse modo, razão assiste ao embargante, assim deve o aresto ser aclarado para sanar a omissão e obscuridade para determinar, - não ao apelado/embargado, porque poderia resultar em medida inócua - mas ao DETRAN/MT, a obrigação de fazer a
transferência para o nome do embargado
CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA,
das autuações de trânsito, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e dos pontos registrados na CNH do apelante após a data de
23/09/14, quando ocorreu a alienação e entrega do veículo MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2010, CHASSI No 9BD17206LA3500053, PLACA NJI-1394, RENAVAN 00135354633.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ART. 123, § 1.o, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ART. 134 DO CTB.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. SENTENÇA DESCONSTITUIDA EM PARTE. RECURSO DEPARTAMENTE DE TRÂNSITO IMPROVIDO. RECURSO DO VENDEDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida ROSANGELA HENRIQUE sustenta, em síntese, que restou obstada da emissão da sua Carteira Nacional de Habilitação em razão de infrações de trânsito e débitos fiscais incidentes sobre o veículo que havia alienado no ano de 2014, motivo pelo qual requer a transferência da propriedade do veículo e consequentemente das infrações e débitos fiscais para o novo proprietário. 2. Ao contrário do afirmado pelo órgão administrativo - DETRAN/MT, há provas robustas acerca da alienação do veículo objeto dos autos. Com efeito, a demandante carregou junto à exordial o Documento Único de Transferência - DUT, devidamente preenchido, do qual consta a assinatura, com firma reconhecida em cartório, do demandado Alessandro Nicolau de Campos, bem ainda toda a sua qualificação no campo “comprador”. Além disso, na sessão conciliatória realizada no dia 21/09/2017 (ID. 5586799), o demandado Alessandro Nicolau de Campos reconheceu a propriedade do veículo desde 04/04/2014, assim como a responsabilidade por todos os débitos e penalidades incidentes sobre o veículo. Portanto, devidamente comprovada a alienação, o que, inclusive, fora reconhecido pelo juízo de origem na sentença. 3. A despeito do reconhecimento da alienação e do acordo formulado nos autos, o juízo de origem entendeu que, em razão da demandante não ter cumprido com o seu ônus de comunicar a venda junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 134 do CTB, os débitos sobre o veículo - decorrentes infrações de trânsito - deveriam permanecer em seu nome, exceto no que tange aos tributos e pontuações registradas na CNH. Ainda levando-se em conta a inobservância do art. 134 do CTB, com base no poder geral de cautela, determinou a anotação da transferência do veículo a contar do ajuizamento da ação e também a expedição de busca e apreensão do veículo, a fim de que o bem fosse recolhido no pátio de DETRAN/MT até que a transferência fosse efetivamente regularizada. 4. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas no caso concreto o acordo celebrado entre as partes não resulta em qualquer prejuízo à administração pública e ao fisco, pois, não há exclusão e/ou inexigibilidade dos débitos e infrações de trânsito, apenas a transferência da titularidade dos mesmos. 5. Neste contexto, é digno de nota ser pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação do art. 134 do CTB, que preconiza ser obrigação do vendedor a comunicação da venda do automóvel junto ao DETRAN, notadamente quando há provas robustas da alienação e de que os débitos são posteriores a esta transação, como é o caso dos autos.
6. Em razão da mitigação do art. 134 do CTB, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que quando o comprador coloca empecilhos para a transferência do veículo e demais obrigações (pagamento de multas, impostos, etc.), impõe-se a expedição de ofício ao órgão administrativo para que providencie tal obrigação, com supedâneo no art. 497 do CPC/15 (art. 461 do CPC/73). 7. Neste ponto, é digno de registro que a jurisprudência autoriza a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprido pelo comprador.
8. No caso dos autos o DETRAN/MT constou do polo passivo, portanto, tomou ampla ciência da discussão que envolve as partes, inclusive, do acordo em que o Sr. Alessandro reconhece ser o proprietário e responsável pelos débitos do veículo desde 04/04/2014, inexistindo razão para se considerar a demandante ROSANGELA HENRIQUE como responsável por infrações de trânsito após a alienação, tampouco para se determinar a anotação de transferência apenas a partir da distribuição da presente ação. 9. Portanto, em observância aos princípios da autonomia da vontade das partes, o acordo celebrado deve ser homologado, garantindo a transferência da propriedade ao Sr. Alessandro, assim como as infrações de trânsito e débitos fiscais incidentes sobre o bem, após a celebração da compra do veículo. Em consequência, impositiva a manutenção da a sentença do juízo a quo no que tange a determinação de liberação da emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva a Recorrente/Recorrida ROSANGELA HENRIQUE, desde que não haja qualquer empecilho legal decorrente de outros fatos. 5. Sentença desconstituída em parte. 7. Recurso do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO improvido. 8. Recurso da recorrente ROSANGELA HENRIQUE conhecido e provido.
(N.U 1001883-23.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

De todo o exposto,
devem ser acolhidos estes embargos, para integrar ao acórdão do recurso de apelação cível autuado sob igual número, a fim de constar:

“
Desse modo, peço vênia à nobre relatora para divergir de seu voto, para determinar seja oficiado ao DETRAN/MT, para cumprimento da obrigação de fazer no que tange à
transferência para o nome do apelado
CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA,
das autuações de trânsito (multas), IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e dos pontos registrados na CNH do apelante após a data de
23/09/14, quando ocorreu a alienação e entrega do
veículo
MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2010, CHASSI No 9BD17206LA3500053, PLACA NJI-1394, RENAVAN 00135354633.

Deve ser mantida hígida a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora a contar da citação”.

Assim,
acolho os embargos de declaração
para as retificações ora implementadas, que passam a integrar o acórdão recorrido, ficando a parte dispositiva do aresto assim configurado:

“
De todo o exposto, pedindo vênia à douta relatora, dou provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora a contar da citação e para determinar seja oficiado ao DETRAN/MT, para o cumprimento da obrigação de fazer no que tange à
transferência para o nome do apelado,
CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA,
das autuações de trânsito (multas), IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e dos pontos registrados na CNH do apelante após a data de
23/09/14, quando ocorreu a alienação e entrega do
veículo
MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE FLEX, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2010, CHASSI No 9BD17206LA3500053, PLACA NJI-1394, RENAVAN 00135354633.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto
”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022